Tribunal: TJDFT
Processo: 0739768-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739768-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO SILVA DE CARVALHO IMPETRANTE: JESSICA DE SOUSA DEUS, FÁBIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de petição ajuizada no habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO SILVA DE CARVALHO, preso preventivamente em 18/05/2020, e posteriormente denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 171, caput (estelionato – vítima Marcelo Wanderley de Oliveira), art. 304, c/c o art. 297 (uso de documento falso), art. 304, c/c o 299 (falsidade ideológica) e art. 1o, § 1o, incisos I e II, § 2o, inciso II e § 4o, todos da Lei no 9.613/1998 (lavagem de bens, direitos e valores), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. A liminar foi indeferida (ID 19716571), as informações foram prestadas pela autoridade coatora e, após, os impetrantes juntaram a petição de ID 19811773, pela qual sustentam que na decisão que apreciou a liminar não foi abordado o argumento concernente à revisão da prisão a cada 90 dias, consoante previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, bem como alegam excesso de prazo, pois a prisão foi decretada em 26/05/2020 e prolonga-se por mais de 110 dias, o que configura ilegalidade. É o relatório. Decido. Os impetrantes, em petição ajuizada após o indeferimento da liminar, alegam que o paciente está preso por mais de 110 dias e a prisão não está sendo revisada a cada 90 dias. Entretanto, tenho que não lhes assiste razão. No tocante à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, a denúncia foi oferecida em 25/05/2020 e recebida em 26/05/2020, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação, sendo que, a partir de 25/08/2020, foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual aguarda data para realização, em razão a pandemia pelo COVID-19, que atrasou a realização de todas as audiências e não pode ser contabilizada para o fim de contagem de excesso de prazo, uma vez que não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente. Observa-se que o paciente está preso desde 18/05/2020, sendo que inicialmente tratou-se de prisão temporária e posteriormente de prisão preventiva, estando encarcerado, portanto, há cerca de 122 dias, porém sequer ultrapassou o prazo previsto na instrução acima, não havendo que se cogitar de sua soltura por este fundamento. Do mesmo modo, no que concerne à revisão da prisão a cada 90 dias, tem-se que a prisão do paciente foi revisada no julgamento do HC no 0714133-39.2020.8.07.0000 (Acórdão no 1256360), publicado em 25/06/2020 e está sendo revisada no presente momento, não havendo que se falar em ilegalidade por falta de revisão da segregação cautelar. Diante do exposto, INDEFIRO os pleitos dos impetrantes. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020 23:04:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator